Tribunal: TJPA
Processo: 0822236-04.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822236-04.2023.8.14.0401

APELANTE: ALVARO DE MELO SAMPAIO, EDUARDO RODRIGUES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0822236-04.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE:
ÁLVARO DE MELO SAMPAIO

APELANTE: EDUARDO RODRIGUES BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ÁLVARO DE MELO SAMPAIO e EDUARDO RODRIGUES BATISTA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II do Código Penal, impondo-lhes a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 133 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas que justifique a absolvição dos apelantes; (ii) estabelecer se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, autoria e tipicidade objetiva do delito estão comprovadas por provas orais e documentais, incluindo o auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e testemunhas que corroboram a versão acusatória.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça valoriza a palavra da vítima em crimes de roubo, especialmente quando confirmada por outras provas, o que se verifica no presente caso.

5.

O depoimento de policiais, corroborado por demais provas, também possui valor probante, conforme entendimento consolidado no STJ.

6.

A pena aplicada ultrapassa o limite previsto no art. 33, §2º, "c" do CP para a concessão de regime aberto, mantendo-se, portanto, o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para embasar a condenação em crimes de roubo.

2.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido conforme a pena aplicada e os critérios legais estabelecidos no Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; art. 33, §2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 07/04/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0822236-04.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE:
ÁLVARO DE MELO SAMPAIO

APELANTE: EDUARDO RODRIGUES BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
ÁLVARO DE MELO SAMPAIO e EDUARDO RODRIGUES BATISTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que os condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 19190717 p. 1-4), que no dia 21/11/2023, por volta das 05h50min, a vítima NAIRA KELYNNE COSTA DE ARAÚJO caminhava para a parada de ônibus localizada na Quinta Linha do Tenoné, ocasião em que 02 (dois) indivíduos com roupas de mototaxista, cada um em uma motocicleta, mediante grave ameaça exercida com emprego de um objeto semelhante a uma arma de fogo, tipo pistola, de cor preta, anunciaram o assalto subtraindo seu aparelho celular, e após ambos se evadiram do local.

Destacou ainda, que no momento das prisões dos Apelantes pelos policiais militares, os reconheceu como sendo os autores do crime de roubo, bem como que os mesmos estavam na posse da
res furtiva
e dos simulacros de arma de fogo.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 19190783) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 19190794 p. 1-10), pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas e, subsidiariamente pleiteia a reforma do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 19190804 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 21788493 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes
pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restam sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objeto (ID nº 19190671 p. 13), auto de entrega (ID nº 19190671 p. 10) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 19190671 p. 4-9).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos prestados pela vítima Naira Kelynne Costa de Araújo e pelas testemunhas de acusação Victor Hugo Gonçalves de Sales e Rossivan Paixão Lacerda as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

A defesa requereu a mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento, contudo, tendo a pena final ultrapassado o previsto no item C do §2º do art. 33 do CP, resta inviável modificá-lo para o aberto, razão pelo qual mantenho o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024